Tribunal: TJDFT
Processo: 0705554-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0705554-36.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROGERIO SALES SILVEIRA EMBARGADO: EVERTON ROCHA DA COSTA D E C I S Ã O PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu/apelado, Rogério Sales Silveira, contra decisão que não conheceu do apelo do autor, Everton Rocha da Costa (ID 11390626). Alega que a decisão foi omissa quanto às custas processuais e aos honorários advocatícios. Contrarrazões, nas quais o autor requer o reconhecimento do preparo pago, ainda que intempestivamente, para fins de conhecimento de seu apelo (ID 13709993). Com razão o réu/embargante. A r. sentença não condenou o autor/embargado, Everton Rocha da Costa, ao pagamento de honorários de sucumbência, uma vez que o réu não havia sido citado (ID 8996017). Da r. sentença apelou o autor(ID 8996032), tendo o réu apresentado contrarrazões (ID 8996040). A mencionada apelação não foi conhecida, tendo sido declarada deserta por ausência de preparo (ID 11390626). Ocorre que a decisão de não conhecimento do apelo do autor foi omissa em relação aos ônus da sucumbência, deixando de considerar as contrarrazões apresentadas pelo advogado do réu. O patrono do réu/embargante, Rogério Sales Silveira, que atuou no processo em sede recursal, faz jus ao recebimento dos honorários sucumbenciais, em respeito ao princípio da causalidade. Nesse sentido: “(...) 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese em que o réu apenas é citado, nos termos do art. 331 do CPC/2015, para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial. 3. Indeferida a petição inicial sem a citação ou o comparecimento espontâneo do réu, não cabe a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Interposta apelação contra sentença que indefere a petição inicial e não havendo retratação do ato decisório pelo magistrado, o réu deve ser citado para responder ao recurso. 5. Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido. 6. Recurso especial provido.” (REsp 1801586/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019) Grifei “(...) Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as devidas contrarrazões, cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de manutenção do decisum objurgado ou não conhecimento do recurso interposto, notadamente em decorrência do aperfeiçoamento da angularização processual. (...).” (Acórdão 1225785, 07039243020198070005, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 5/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Grifei Quanto ao montante dos honorários devidos, entendo que o caso merece a utilização do critério da equidade, conforme art. 85, § 8o, do CPC/2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. Isso porque, considerando o valor da causa, de R$ 209.353,08 (ID 899595, Pág. 12), ainda que utilizado o percentual mínimo de 10%, o valor a ser pago pelo autor/embargado seria de mais de R$ 20.000,00, o que é exorbitante e desproporcional em relação ao trabalho desempenhado nos autos, que exigiu a apresentação de só uma peça, as contrarrazões, além de representar o vedado enriquecimento sem causa. Nesse sentido: “(...) 8. Dos honorários de sucumbência da ré excluída da lide. De fato a ação foi extinta sem julgamento do mérito pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, entretanto não houve condenado do autor em honorários de sucumbência. 8.1. Ocorre que, ainda que fixada a verba no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa, a quantia resultante (R$ 19.599,06) se mostraria exorbitante, porquanto o serviço advocatício não necessitou da prática de atos processuais de maior complexidade, com provas estritamente documentais. Considera-se, também, o lugar da prestação do serviço, que, sendo nesta capital, não demandou maior disposição de tempo. 8.2. Vislumbrando-se que o arbitramento dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor da causa não seria adequada à remuneração dos advogados da empresa apelante, é cabível a aplicação do critério da equidade, de acordo com o § 8o do art. 85 do CPC. 8.3. Nesse diapasão, em atenção aos parâmetros dos incisos do § 2o, do art. 85, do CPC, sobretudo a natureza da causa, sua duração e o grau de zelo profissional, considera-se proporcional e suficiente à fixação da verba advocatícia em R$ 3.000,00 (três mil reais), já computada a majoração recursal do § 11, art. 85, CPC. 9. Apelo da ré Creta parcialmente provido. 10. Apelo da ré LPS provido. 11. Apelo do autor parcialmente provido.” (Acórdão 1223077, 00324476320148070007, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Grifei Assim, valendo-me dos critérios elencados no § 2o do art. 85 do CPC: o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, tenho que é justo e coerente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Concluindo, dou provimento aos embargos de declaração opostos pelo réu/apelado para suprir a omissão apontada e condenar o autor/apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do advogado do réu, os quais fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais). Custas, se houver, pelo autor. DO NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO FEITO PELO AUTOR EM CONTRARRAZÕES O autor/apelado requer, nas contrarrazões destes embargos de declaração, que se conheça de seu apelo, ainda que apresentado o preparo intempestivamente. Todavia, a decisão que não conheceu do apelo do autor desafia recurso próprio, não servindo os embargos de declaração para tanto. DISPOSITIVO Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração opostos pelo réu, Rogério Sales Silveira, para suprir a omissão apontada na decisão de ID 11390626 e condenar o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do advogado do réu, os quais fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais). Custas, se houver, pelo autor. Não conheço do pedido feito pelo autor, nas contrarrazões. SERGIO ROCHA Desembargador Relator